Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. As preliminares de inépcia da inicial, incompetência da Justiça Estadual e litisconsórcio passivo necessário foram apreciadas pelo Juízo de origem, e não há notícia de impugnação tempestiva acerca daquela decisão, razão por que as questões encontram-se abarcadas pela preclusão.
2. Igualmente não foram apreciadas na origem: as preliminares de carência de ação e ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva, bem como as questões de mérito envolvendo os juros remuneratórios, a repactuação dos créditos rurais objeto da execução, o reconhecimento da indenização paga ao mutuário pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO; dos créditos cedidos pela instituição financeira à União, nos termos da Medida Provisória no 2.196/2001; e do abatimento dos valores devidos pela agravada junto ao Programa Especial de Saneamento de Ativos – PESA. Nesse contexto, anoto que a análise dessas questões não foi objeto de decisão que rejeitou a impugnação e da homologação dos cálculos periciais na origem, razão por que se encontra prejudicada neste momento, sob pena de supressão de instância.
3. De modo semelhante, observa-se que não houve aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, nem arbitramento de honorários advocatícios na decisão agravada, motivo pelo qual inexiste interesse recursal em relação a estes pontos.
4. O pedido de do abatimento do valor devido, em atenção ao disposto na Lei no 8.088/1990, foi acolhido na origem, daí a falta de interesse processual.
5. Os juros moratórios são devidos desde a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto foi o momento de constituição em mora da parte devedora, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 685.
6. É incabível a pretensão de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos da Justiça Federal e de incidência dos juros de mora de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997,
7. O índice a ser aplicado para a atualização monetária do débito é o INPC.
8. A sistemática de juros de mora estabelecida no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não se aplica às Sociedades de Economia Mista.
9. Negou-se provimento ao recurso.